Tribunal: TJSP
Processo: 0011774-03.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade em virtude da alegada hipossuficiência econômica do executado – Recurso que busca a reforma do r. decisum – Impossibilidade.
Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do Código Penal

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade em virtude da alegada hipossuficiência econômica do executado – Recurso que busca a reforma do r. decisum – Impossibilidade.
Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do Código Penal (inserido pela Lei no 13.964/19, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, vigorando a partir do dia 23 de janeiro de 2020) estabelece expressamente que a multa será executada perante o MM. Juízo das Execuções Criminais.
Entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso no sentido de que a redação do artigo 51 do Código Penal, teve o escopo de tão somente afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto, retirar a natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal.
Plenário do Supremo Tribunal Federal, contrariando a Súmula 521 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento da ADI no 3.150 e da 12a Questão de ordem da Ação Penal no 470, no dia 13 de dezembro de 2018, por maioria de votos, firmou que, em razão da natureza penal da multa, a sua cobrança passa a ser realizada preferencialmente pelo Ministério Público, com legitimação subsidiária da Fazenda Pública, na hipótese de inércia do Parquet, o que não é o caso dos autos - Informativo no 927 do STF – Precedentes desde Egrégio Tribunal de Justiça.
Redação do Tema 931 do C. STJ, segundo a qual, "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária." – Agravante em cumprimento da pena privativa de liberdade
Recurso desprovido.